Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-32.2022.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001063-32.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO - CPF: 344.795.621-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001063-32.2022.8.11.0053

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADA:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULTATIVIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE ENCARGO ACESSÓRIO. MORA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, simultaneamente, julgou parcialmente procedente a reconvenção para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de seguro de proteção financeira, sem afastar a mora, por se tratar de encargo acessório, fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro de proteção financeira ocorreu de forma efetivamente facultativa, à luz da jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos; e (ii) saber se a procedência parcial da reconvenção autoriza a aplicação do art. 86, p.u., do CPC, com imputação integral do ônus sucumbencial ao recorrido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 972, estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, exigindo-se demonstração inequívoca da facultatividade da adesão. No caso, o banco não comprovou que o consumidor teve alternativa concreta de contratação do financiamento sem o encargo, limitando-se a alegações genéricas acerca da opção formal de adesão.

Em relações regidas pelo CDC, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação de cláusula potencialmente abusiva. A mera previsão contratual de opção não é suficiente para afastar a nulidade, quando ausente prova de informação clara e de liberdade real de escolha.

Reconhecida a nulidade do seguro como encargo acessório, subsiste a mora, conforme a segunda tese fixada no Tema 972 do STJ, segundo a qual a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza o inadimplemento, preservando-se a consolidação da propriedade nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Quanto à sucumbência, a procedência parcial da reconvenção, com declaração de nulidade de cláusula contratual, afasta a caracterização de sucumbência mínima. Aplica-se a regra do art. 86, caput, do CPC, impondo-se a distribuição proporcional das despesas e honorários, inexistindo hipótese de incidência do p.u. do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com redistribuição do ônus sucumbencial para fixar a responsabilidade do recorrente em 60% e do recorrido em 40%.

Tese de julgamento: “1. É nula a cláusula que impõe seguro de proteção financeira quando não demonstrada, de forma inequívoca, a facultatividade da contratação pelo consumidor. 2. A nulidade de encargo acessório não descaracteriza a mora em contrato garantido por alienação fiduciária. 3. A procedência parcial de reconvenção afasta a aplicação do art. 86, p.u., do CPC, impondo a distribuição proporcional da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput e p.u., e 1.012; CDC, art. 14; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001063-32.2022.8.11.0053

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADA:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar, em favor do credor fiduciário, a posse e o domínio plenos e exclusivos do veículo objeto do contrato, com fundamento no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, e, por outro lado, julgou parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo requerido, para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro no valor de R$ 773,92, reconhecendo, todavia, que tal nulidade não descaracteriza a mora, por incidir sobre encargo acessório. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada litigante
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, afirmando que a manutenção da sentença lhe acarretará risco de dano irreparável e que a probabilidade de êxito do recurso estaria evidenciada pela jurisprudência pátria.

No mérito, aduz que o seguro de proteção financeira contratado não configura prática abusiva, porquanto teria sido celebrado por livre e espontânea vontade do consumidor, em observância ao princípio da autonomia privada e ao postulado do pacta sunt servanda. Argumenta que o seguro seria item opcional no plano de financiamento, cabendo ao financiado optar por sua adesão, mediante preenchimento da proposta de seguro e declaração pessoal de saúde.

Defende que não houve venda casada, tampouco imposição de contratação vinculada ao crédito, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972), no sentido de que não configura contratação abusiva quando o consumidor tem a opção de recusar a adesão ao seguro e, ainda assim, opta por contratá-lo.

No tocante aos honorários advocatícios e às despesas processuais, sustenta que a responsabilidade deve ser imputada exclusivamente ao apelado, sob o argumento de que a ação de busca e apreensão foi julgada integralmente procedente e que a reconvenção apenas teve acolhido um único pedido, qual seja, a declaração de nulidade do seguro.

Invoca o princípio da causalidade e o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, defendendo que a eventual sucumbência do banco teria sido mínima.

Requer, ao final, o provimento integral do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a reconvenção, reconhecendo-se a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e condenando-se o apelado ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e, simultaneamente, julgou parcialmente procedente a reconvenção, para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de seguro de proteção financeira, sem, contudo, afastar a caracterização da mora, reconhecendo tratar-se de encargo acessório.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da cláusula que instituiu a cobrança do seguro e, por conseguinte, à adequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), “
a apelação terá efeito suspensivo”
, ressalvadas as hipóteses previstas no §1º do referido dispositivo. No caso dos autos, a sentença consolidou a propriedade do bem com fundamento no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69, sendo que o veículo já havia sido apreendido por força da liminar deferida.

De todo modo, a insurgência recursal dirige-se essencialmente à nulidade do seguro e à sucumbência, matérias que não possuem aptidão para alterar, por si, a eficácia da consolidação já efetivada, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo não demanda maiores considerações.

No mérito, a controvérsia acerca da contratação de seguro de proteção financeira em contratos bancários foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP e do REsp n. 1.639.259/SP, ocasião em que foi fixada, dentre outras, a seguinte tese
: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

A
ratio decidendi
firmada pelo STJ é clara ao vedar a imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do crédito, exigindo-se que a adesão seja efetivamente facultativa e fruto de manifestação de vontade livre e consciente do consumidor.

No caso concreto, a sentença consignou expressamente que não há nos autos prova de que o consumidor tenha deliberado de forma livre acerca da contratação do seguro, inexistindo elementos que evidenciem opção real e destacada.

O apelante, por sua vez, limita-se a sustentar, de forma genérica, que o seguro seria opcional e que a adesão ocorreria mediante preenchimento de proposta e declaração de saúde, mas não demonstra, de maneira inequívoca, que o consumidor tenha tido alternativa concreta de contratação do financiamento sem o referido encargo.

Importa salientar que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Ademais, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando questionada a validade de cláusula potencialmente abusiva.

A mera inserção de cláusula contratual com indicação formal de opção não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão de abusividade, se não restar comprovado que o consumidor foi devidamente informado e que a contratação do seguro não constituiu requisito implícito para a obtenção do crédito.

Diante da ausência de comprovação robusta da facultatividade do seguro, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao declarar a nulidade da cláusula respectiva.

Cumpre destacar, ainda, que a própria sentença observou a segunda tese firmada no Tema 972, segundo a qual a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

Nesse sentido, o STJ assentou que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”. Assim, mesmo reconhecida a nulidade do seguro, subsiste a validade do contrato principal e a caracterização do inadimplemento, legitimando-se a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente.

No que tange à sucumbência, o apelante invoca o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No entanto, não se verifica, no caso, sucumbência mínima do banco. Embora a ação de busca e apreensão tenha sido julgada procedente, a reconvenção foi acolhida em parte, com a declaração de nulidade de cláusula contratual e reconhecimento de prática abusiva. Trata-se de provimento de mérito que não pode ser qualificado como irrelevante ou insignificante.

A procedência parcial da reconvenção evidencia que ambas as partes restaram, em alguma medida, vencidas, atraindo a aplicação da regra geral do caput do art. 86 do CPC, segundo o qual “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

A distribuição equitativa fixada pelo juízo de origem não se revela desarrazoada ou desproporcional, inexistindo elementos que justifiquem a aplicação do parágrafo único do dispositivo legal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, que examinou de maneira adequada as questões submetidas à sua apreciação, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial, sendo que a parte recorrente deverá arcar com 60% e a

parte recorrida com 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026